Tribunal: TJES
Processo: 5003854-34.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003854-34.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PISCAR VEICULOS 1 LTDA

APELADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE NA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. PREÇO VIL. BOA-FÉ OBJETIVA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa de revenda de veículos contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, por meio dos quais buscava a manutenção da posse de veículo adquirido por preço significativamente inferior ao de mercado, cuja venda originária ao alienante decorreu de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a empresa apelante, adquirente profissional de veículos, pode ser considerada terceira de boa-fé ao comprar um veículo seminovo por preço vil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que expõe, de forma clara e concatenada, as razões de seu convencimento, ainda que de modo sucinto e contrário aos interesses da parte, não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Os contratantes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé objetiva em todas as fases do negócio jurídico, conforme o art. 422 do Código Civil, sendo a interpretação do negócio pautada pelos usos e costumes do mercado.

A aquisição de um veículo com apenas 21 dias de uso e 943 quilômetros rodados por preço vil – correspondente a aproximadamente 58% do valor da nota fiscal de compra original – é incompatível com a boa-fé objetiva exigida de um adquirente profissional.

As circunstâncias fáticas da venda, incluindo o preço desproporcional, impõem ao comprador profissional, que atua no ramo de revenda de veículos, um dever de cautela superior, e a sua inobservância afasta a alegação de boa-fé e a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é nula, por ausência de fundamentação, a decisão que apresenta de forma clara os motivos de seu convencimento, ainda que contrários à tese da parte.

A aquisição de veículo seminovo por preço vil, por adquirente profissional do ramo de revenda, afasta a caracterização da boa-fé objetiva do terceiro, especialmente quando as circunstâncias da negociação indicam irregularidade.

O dever de observância da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe ao revendedor de veículos a adoção de cautelas superiores às do homem médio, sendo a desproporção significativa entre o valor de mercado e o preço pago elemento suficiente para afastar a condição de terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 113 e 422; Código de Processo Civil, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.975.600/SP; TJRS, Apelação Cível, Nº 50007254020208210066; Acórdão 1404402, 0702241-15.2020.8.07.0007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela PISCAR VEÍCULOS LTDA e LHE NEGO PROVIMENTO, majorando, consequencialmente, para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto pela
PISCAR VEÍCULOS 1 LTDA
contra a r. sentença de ID 14389495, integrada pela decisão de ID 14389498, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos
Embargos de Terceiro
ajuizados contra
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que a embargante, ora apelante, não pode ser considerada adquirente de boa-fé, dada a desproporção entre o valor do veículo e o preço pago.

Em suas razões (ID 14389499), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a sentença e a decisão dos embargos de declaração são nulas, uma vez que não expuseram “de forma coerente as conclusões extraídas a partir do conjunto probatório”, revelando-se esta última como hábil “a justificar qualquer
decisum
”;
(ii)
agiu com boa-fé, porquanto adotou todas as cautelas exigíveis antes da aquisição, realizando laudo cautelar e vistorias que atestaram a regularidade do bem, que não possuía qualquer restrição e se encontrava registrado em nome do vendedor;
(iii)
o valor pago pelo veículo não pode ser considerado incomum às condições do bem e à atividade por ela desempenhada no ramo de compra e venda de veículos usados, onde se tem como fim a maior margem de lucro quando comparados os valores das operações de aquisição e alienação.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, no que diz respeito à alegada
nulidade
da sentença e da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação, depreende-se que o Juízo
a quo
expôs nos pronunciamentos judiciais (IDs 14389495 e 14389498) as razões pelas quais concluiu pela ausência de boa-fé objetiva no momento de aquisição do veículo Jeep Compass, ano 2024/2024, dando destaque ao fato de que o preço por ele pago era demasiadamente inferior àquele de mercado.

De igual modo, no que diz respeito aos vícios apontados nos embargos de declaração, entendeu o Juízo
a quo
que tinham como fundamento
error in judicando
, não havendo falar em contradição interna que justificasse o acolhimento do recurso aclaratório.

Nesse diapasão, vê-se que o MM. Juiz apresentou, de forma clara e concatenada, os motivos pelos quais concluiu, de forma contrária à tese articulada na inicial, pela improcedência do pedido articulado nos embargos de terceiro ajuizados pela ora apelante e pela ausência de contradição interna capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, não havendo falar, portanto, em nulidade dos referidos atos.

A propósito, nesse sentido,
mutatis mutandis
, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada
, concluindo pela regularidade da cientificação da empresa agravante e pela caracterização da prescrição no caso concreto,
ainda que contrariamente aos interesses da parte
. Registre-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.

2. O Tribunal de origem, com base em provas documentais e contábeis colhidas nos autos, atestou a higidez do processo administrativo fiscal, de modo que a revisão das conclusões alcançadas, de modo que a acolher a pretensão recursal não prescindiria do revolvimento fático-probatório dos autos, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

3. A condenação à penalidade prevista no parágrafo único do art. 1.026, § 2º, do CPC exige que os embargos aclaratórios sejam "manifestamente protelatórios", o que não se verifica no caso dos autos.

4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a multa fixada no julgamento dos embargos de declaração.

(AgInt no REsp n. 1.975.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Em evolução, no que diz respeito àquilo que é objeto dos embargos de terceiro, convém rememorar que a ora apelante ajuizou embargos de terceiro informando ser adquirente de boa-fé do veículo Jeep Compass Limited TD350 Diesel, Placa SGG8G44, Renavam 1388938003, que fora anteriormente adquirido por Edmar da Silva, pelo valor de R$ 274.590,00 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais), sendo a ela vendido por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 21 dias após a aquisição junto à embargada/apelada, com 943 quilômetros rodados.

Referido veículo, consoante apontam os autos em apenso, fora adquirido por Edmar da Silva mediante utilização de cartões de crédito junto à embargada, que, após a retirada da concessionária, em 19.04.2024, o conduziu até Minas Gerais, onde, em 23.04.2024, o ofertou à embargante, pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo o negócio concretizado em 24.04.2024.

Entretanto, dias após a entrega do bem a Edmar da Silva, a apelada foi notificada pelas administradoras dos cartões acerca da contestação das compras pelos seus titulares, que não reconheceram as transações, resultando no cancelamento do repasse dos valores, de modo que, diante da fraude, a V.M. Comércio registrou boletim de ocorrência, requereu a inserção de restrição de furto na documentação do veículo em 26.04.2024 e ajuizou a tutela cautelar em caráter antecedente (nº 5003293-10.2024.8.08.047) buscando o desfazimento do negócio e a restituição do veículo.

No dia 27.04.2024 veículo foi apreendido no pátio de vendas da apelante e, posteriormente, restituído à apelada, em decorrência da decisão proferida nos autos do processo 5003293-10.2024.8.08.047.

Feitas tais considerações, diante do cenário fático delineado, não vejo razões substanciais suficientes para dissentir do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
a respeito ao reconhecimento da ausência de boa-fé objetiva (CC, art. 422) da embargante, ora apelante, na negociação que culminou na aquisição do veículo em comento, com nota fiscal de venda a Edmar da Silva, emitida em 03.04.2024, no valor de R$ 274.590,00 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais), conforme id. 42348099 dos autos em apenso, o qual fora por ele ofertado para venda à apelante 21 (vinte e um) dias após a aquisição, pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Com efeito, acerca da questão em debate, dispõe a norma do art. 422 do Código Civil, “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, ao passo que seu art. 113 estabelece que “
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”, valendo destacar, ainda, que “
a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que [...] corresponder aos usos, costumes e
práticas do mercado relativas ao tipo de negócio
”.

Assim, é de se dizer que, conquanto não se desconheça que a atividade desenvolvida pela apelante vise à aquisição e venda de veículos, com o fim de obtenção do maior lucro, e ainda que tenha cuidado ela de se precaver quanto à elaboração de laudo de vistoria (ID 14389384) e de se certificar que o veículo objeto da demanda se encontrava registrado em nome do vendedor, é certo que o fato de se tratar de veículo com apenas 943 quilômetros rodados e 21 dias de uso na data da aquisição (24.04.2024) deveria ter sido melhor considerado e ter gerado maior cautela e zelo por parte da apelante no que diz respeito ao preço de oferta.

Oportuno enfatizar que o veículo fora ofertado em valor muito inferior ao de mercado, de modo que o contexto fático da venda narrado no boletim de ocorrência de id. 14388781, onde se noticia que o vendedor - Edmar - argumentava suposto contexto de divórcio e a vontade de não incluir o veículo na partilha, além de ameaças sofridas pelo suposto cunhado, implica reconhecer não ter agido a parte apelante com boa-fé no momento da aquisição do bem, reedite-se, por valor tão inferior ao da compra poucos dias antes.

Nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE QUE SE IMPÕE. Na hipótese dos autos, impositiva a manutenção da decisão de improcedência dos embargos de terceiro, eis que os subsídios do caderno processual não evidenciam a boa-fé do embargante quando da negociação realizada com o réu da demanda de rescisão de contrato de compra e venda de veículo principal. O acervo probatório indica que o embargado foi ludibriado em suposta compra e venda de seu veículo, tendo havido a tradição do bem, sem que fosse honrada a contraprestação.
Neste cenário, as circunstâncias do negócio envolvendo a aquisição do veículo pela revenda de automóveis embargante, por meio de procuração, por valor muito inferior à tabela Fipe, além da conduta do representante legal da empresa quando da tentativa de cumprimento de mandado de busca e apreensão da caminhonete, afastam a alegação de boa-fé, impondo-se manter a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50007254020208210066, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 29-09-2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. COMPRA DE VEÍCULO A PREÇO VIL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita por falta de interesse recursal, haja vista não ter havido condenação ao pagamento de custas na r. sentença.
2. Na hipótese, demonstrado que a aquisição do bem não se deu por justo preço e de boa-fé, por parte do apelante, conforme exigência do artigo 130, II, do CPP, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(Acórdão 1404402, 0702241-15.2020.8.07.0007, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022.)

Diante das considerações tecidas, não há como descurar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
no sentido de que, diante das características do veículo, a aquisição pelo valor de R$ 160.000,00 afasta a boa-fé da apelante, sob seu aspecto objetivo, o que conduz à manutenção da sentença de improcedência dos embargos de terceiro ajuizados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
PISCAR VEÍCULOS LTDA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desfecho do julgamento, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)